Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM SUPOSTOS ALIMENTOS IN NATURA. VERBAS RELATIVAS A ALUGUÉIS PAGOS À GENITORA DO ALIMENTANDO PELO USO DE IMÓVEL COMUM PARTILHADO APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL. VERBAS DE NATUREZA DIVERSA. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
1. Enquanto menores, os filhos estão sujeitos ao poder familiar (artigo 1.630 do Código Civil), cabendo aos genitores separados o dever de assisti-los, cria-los e educa-los (artigo 229 da Constitucional Federal), contribuindo na proporção de seus recursos, de acordo com o artigo 1.703 do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 1.707 do Código Civil, (P)ode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
2.1. Observado que a pensão alimentícia devida em favor do agravante ostenta natureza diversa dos aluguéis pagos em favor de sua genitora pelo alimentando, em virtude do usufruto de imóvel adquirido na constância da relação conjugal, não há razão para que seja admitida a compensação pretendida.
3. Conforme estabelece o artigo do 368 do Código Civil, para que seja considerada cabível a compensação, é necessário que as partes sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.
3.1. Os aluguéis pagos pelo agravado à sua ex-esposa, não são diretamente destinados aos filhos em comum, circunstância que torna incabível a compensação do montante pago a este título, com o valor dos alimentos devidos ao alimentando, uma vez que as partes litigantes não são, ao mesmo tempo, credora e devedora entre si, em relação a tais obrigações.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.